Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705706-48.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMIDIO FERREIRA CAMPOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMIDIO FERREIRA CAMPOS contra a decisão monocrática deste Relator, registrada no ID: 50543298, cujo dispositivo está assim redigido: "Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução e declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 313-A, caput, do Código Penal, processado na ação penal n. 0000764-65.2011.4.01.3400, praticado por EMÍDIO FERREIRA CAMPOS". A defesa técnica aduz que a parte dispositiva do decisum contém erro material porquanto constou "negar provimento" quando o correto seria "dar provimento" para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal (ID: 50979049). Nesse quadro, pugnou pela correção do erro citado. A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios (ID: 51424698). Passo a decidir. Admito os embargos de declaração. Ao reler o dispositivo da decisão de ID: 24715418, verifica-se realmente a ocorrência de erro material. Isso porque onde consta NEGO SEGUIMENTO deveria estar expresso DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos declaratórios para corrigir erro material contido na parte dispositiva da decisão de ID: 50543298, o qual passa a ter a seguinte redação: “Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, e declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 313-A, caput, do Código Penal, processado na ação penal n. 0000764-65.2011.4.01.3400, praticado por EMÍDIO FERREIRA CAMPOS.” Mantida a decisão quanto aos demais pontos. I. Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador